Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. PEDIDO INCOMPATÍVEL E DESCONEXO. LITISPENDÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ocorre litispendência quando duas ações que possuem as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e os mesmos pedidos são ajuizadas, de modo que existam dois processos simultâneos sobre um mesmo tema, segundo prevê o art. 337, §§ 1o, 2o e 3o do Código de Processo Civil.
2. No caso de pedidos incompatíveis e contraditórios, deve o Juízo de 1o grau determinar a emenda da petição inicial para que seja indicado pedido claro e determinado.
3. O cumprimento insatisfatório de determinação judicial de emenda à inicial pelo autor da ação, bem como o reconhecimento de litispendência, gera o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção da demanda sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.